Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-09.2021.8.11.0009
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000901-09.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Crimes de Trânsito, Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN DA SILVA ARAUJO - CPF: 060.099.741-35 (APELANTE), JEAN ANTONIO SILVA DO VALE - CPF: 011.669.151-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER CAPELARI DA PURIFICACAO - CPF: 514.704.621-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EXIBIÇÃO PERIGOSA EM TRÂNSITO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE PÚBLICO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU PERIGO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRECEDENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SEM EFEITO PRÁTICO. SÚMULA 231 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática dos crimes previstos no art. 308, caput, da Lei n.º 9.503/97 (exibição perigosa em trânsito), art. 329, caput (resistência), e art. 129, §12, ambos do Código Penal (lesão corporal contra agente público).

II.
Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se:
(i)
à possibilidade de absolvição do recorrente diante da suposta ausência de dolo e de perigo concreto no crime de exibição perigosa em trânsito e de lesão corporal, bem como da não configuração das elementares do crime de resistência;
(ii)

discute-se a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de resistência e lesão corporal e
(iii)
a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a consequente readequação da pena intermediária aquém do mínimo legal.

III.
Razões de decidir

3.

A materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas pelos depoimentos dos agentes públicos, pelo boletim de ocorrência e pelo laudo de exame de corpo de delito, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

4.

O crime previsto no art. 308 da Lei n.º 9.503/97 é de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de risco efetivo para a segurança viária, restando devidamente subsumida a conduta do réu ao tipo quando trafegou empinando sua motocicleta em via pública. Precedentes do STJ.

5.

O delito de resistência restou caracterizado, uma vez que o recorrente destinou esforços e efetivamente agrediu fisicamente agente de trânsito, visando impossibilitar a execução do ato legal. A conduta demonstra manifesta intenção de oposição à ação estatal
e, nesse desiderato, ofensa à integridade corporal de um dos agentes públicos competentes para o referido ato
, não havendo que se falar em ausência de dolo.

6.

O pedido de reconhecimento da consunção entre os delitos de resistência e lesão corporal não merece acolhimento, pois as condutas foram autônomas e com elementos subjetivos distintos. Inteligência do §2º do art. 329 do Código Penal.

7.

Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, porém sem reflexo na pena final, haja vista o óbice da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal.

8.

No tocante ao prequestionamento, verifica-se que os dispositivos legais mencionados foram devidamente enfrentados na fundamentação deste voto, não havendo necessidade de sua explanação isolada.

IV.
Dispositivo e tese de julgamento

9.

Recurso parcialmente provido apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem efeitos práticos na dosimetria da pena. Mantida a condenação nos demais termos.

Tese de julgamento:

"O crime de exibição perigosa em trânsito é de perigo abstrato, dispensando a comprovação de risco concreto.
Quanto aos delitos de resistência e lesão corporal, as provas obtidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são contundentes no sentido de que o réu, por livre e consciente vontade, opôs-se com violência à execução de ato legal, e nesse contexto ofendeu agente público, sendo as peculiaridades fáticas aptas a demonstrar a autonomia entre tais condutas, a afastar a incidência do princípio da consunção.
A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, consoante a Súmula 231 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
C
ódigo Penal, art. 65, inc.
III, d, art. 129, § 12, art. 329, caput e § 2º; Lei n.º 9.503/97, art. 308, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.852.303/ES, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/02/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.461.452/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 15/12/2023; TJMT, N.U 0003565-29.2018.8.11.0011, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 05/05/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WILLIAN DA SILVA ARAÚJO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAN DA SILVA ARAÚJO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da Ação Penal n.
1000901-09.2021.8.11.0009
, na qual o réu foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos delitos tipificados pelo
art. 308,
caput
, da Lei n.º 9.503/97
;
art. 329,
caput
e
art. 129,
§12
, ambos do Código Penal
, à sanção privativa de liberdade total de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
aberto
, cumulada com o pagamento de 10 (dez) dias-multa e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo
de 02 (dois) meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID 250177313, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante pleiteia sua
absolvição
quanto ao
delito de trânsito
, sob o viés da
ausência de comprovação do dolo especial na conduta e do perigo concreto para a incolumidade pública; ao passo que argumenta a
atipicidade do crime de
resist
ência
,
diante da ausência de comprovação
do elemento subjetivo do tipo, e aponta em arremate a incidência da excludente de ilicitude da
legítima defesa
e
m relação
ao
delito de lesão corporal
.

Por fim, almeja a
absorção do delito de lesão corporal pelo crime de resistência
por força do princípio da consunção, postulando, subsidiariamente, o
reconhecimento da
atenuante da confissão
e a consequente imposição aquém dos mínimos legais
as penas intermediárias correlatas aos crimes de lesão corporal e resistência. Ao final,
prequestiona
toda a matéria ventilada nas razões recursais.

Nas contrarrazões acostadas no ID 250177317, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 251299194, opinou pelo

desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 250177314)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Compulsados os autos, verifico que o Ministério Público Estadual denunciou
WILLIAN DA SILVA ARAUJO
como incurso nas sanções dos artigos 308,
caput
, e 306,
caput
, ambos da Lei n.º 9.503/97 c/c artigos 329,
caput
, e 129, § 12, ambos do Código Penal, descrevendo a exordial acusatória que, no dia 15 de fevereiro de 2020, por volta das 23h00, na Avenida Marechal Rondon, Centro, no município de Colíder/MT, o réu, consciente e voluntariamente, teria participado, sem autorização da autoridade competente, de exibição e demonstração de manobra perigosa com seu veículo automotor, colocando em risco a incolumidade pública, consistente em conduzir sua motocicleta com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e em alta velocidade, equilibrando-se apenas em uma das rodas, ao avistar a equipe de agentes de trânsito.

Ademais, foi narrado que, na sequência, agora no estabelecimento denominado “Lanchonete Corujão”, situado na Avenida Tancredo Neves, Colíder/MT, WILLIAN, consciente e voluntariamente, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionário competente para executá-lo, ao ameaçar, empurrar e desferir um soco no agente de trânsito
Eder Capelari da Purificação
que realizava a checagem em seu veículo, causando-lhe lesões corporais.

Finda a regular instrução processual, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e
absolveu o réu do delito de embriaguez no trânsito
, mas o condenou pelos
delitos tipificados pelo art. 308,
caput
, da Lei n.º 9.503/97; art. 329,
caput
e art. 129,
§12
, todos do Código Penal.

Nesse contexto, o apelante agora exsurge indignado, perante esta instância revisora, nos termos já relatados, pleiteando a reforma do
decisum
.

Passo, agora, à análise das teses recursais.

1.

Dos pleitos absolutórios:

A par do relatado, o principal estandarte defensivo consiste na
absolvição do réu
, sob o fundamento, em linhas gerais, de que
WILLIAN
desconhecia a execução de ato legal e teria agido exclusivamente no intento de repelir a injusta agressão vinda dos policiais no momento da abordagem, ao mesmo tempo em que argumenta a possibilidade de o delito de lesão corporal ser absorvido pela resistência; questionando ainda a ausência de comprovação do efetivo perigo decorrente da forma como o acusado conduzia sua motocicleta.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, a pretensão não merece prosperar.

Consoante disposto no
art. 308,
caput
da Lei nº. 9.503/97
, é crime
“Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de
exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor
, não autorizada pela autoridade competente,
gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada
”
– destaquei.

A teor dos ensinamentos doutrinários e da jurisprudência pátria, para que haja a tipicidade da conduta não se exige que a conduta resulte em risco para a incolumidade de pessoas determinadas, mas apenas que tenha
gerado perigo real à segurança coletiva no trânsito
, além do que a redação da parte final do tipo pode consistir em:

"atos de manobras que fogem da normalidade da condução do veículo, com cunho exibicionista, tendo como elemento inerente o risco de causar um acidente com a manobra realizada, como a conduta conhecida como ‘cavalo-de-pau’, conduzir o carro sob duas rodas, arrancadas bruscas e repentinas com a finalidade de ‘cantar pneu’,
andar com a motocicleta empinada, sob apenas a roda traseira, entre outros
."
(HABIB, Gabriel. Leis Penais Especiais - Volume Único. 13. ed. São Paulo: JusPodivm, 2023, p. 113) – destaquei.

Por sua vez, o delito de
resistência
, tipificado no art. 319 do CP caracteriza-se pela oposição à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça. Inexiste previsão de sua forma culposa, razão pela qual
se exige o elemento subjetivo do tipo específico
, consistente na vontade do agente de não permitir a realização do ato legal.

De igual forma, o delito de
lesão corporal
do art. 129 do CP configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem, compreendida não apenas como a inteireza anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa. Trata-se de delito que
só pode ser praticado a título de dolo
, seja ele direto, quando o agente quer o resultado, ou eventual, quando assume o risco de produzi-lo.

Com amparo nessas assertivas, tenho que a prática dos crimes em apreço foi
devidamente comprovada
, não havendo o que se falar em ausência de dolo, eis que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório são firmes no sentido de que o recorrente, por livre e consciente vontade,
praticou manobra exibicionista em faixa elevada de pedestre localizada em via movimentada,
e provocou
lesões corporais
no agente de trânsito
Eder Capelari da Purificação
,
ao resistir à apreensão de sua prisão motocicleta
.

Da análise dos autos tem-se que a
materialidade das infrações penais
está comprovada por meio do boletim de ocorrência visto no ID 250176720 - Pág. 3; auto de exame de corpo de delito ID 250176720 - Pág. 21/24, do termo de representação anexado no ID 250176736 - Pág. 15, do relatório policial de ID 250176736 - Pág. 21/23, além da prova oral angariada durante a persecução penal.

A
autoria
dos delitos, igualmente, resta clara dos autos, notadamente quando o acervo probatório conta com as declarações dos agentes de trânsito
Alexandre Dias Barreiros, Jean Antonio S. do Vale
e
Eder Capelari da Purificação
,
sendo este último também vítima do delito de lesão corporal,

os quais são unânimes em descrever a ocorrência sequencial dos ilícitos.

A propósito, ratificando suas declarações extrajudiciais (ID 250176741 - Pág. 5/10), os citados agentes públicos elucidaram em juízo que realizavam patrulhamento de rotina quando
avistaram o réu conduzindo sua motocicleta de maneira imprudente, a
“empinando” sic
em uma via de tráfego intenso
, mas logo o perderam de vista justamente diante do movimento de veículos no local.

Na sequência, as testemunhas relatam que visualizaram o veículo parado, razão pela qual se dirigiram até ele para maiores averiguações e apreensão. Contudo,

o condutor se aproximou, obstaculizando a ação
e entrou em conflito com os agentes, inclusive em
luta corporal com o agente
Eder
, contra quem o acusado desferiu um soco,
o lesionando na face (ID 250177255).

Ademais, todos os oitivados destacaram o comportamento explosivo do réu diante da atuação dos agentes, inclusive, demonstrando sinais de possível embriaguez.

A vítima
Eder
também destacou em sua narrativa em juízo o pouco tempo transcorrido entre o momento em que
avistaram a exibição do réu, empinando sua motocicleta sobre a faixa elevada de pedestres
, e a visualização do automóvel parado, cerca de 05 (cinco) a 10 (dez) minutos, bem como registrou terem realizado, num primeiro momento, a verificação e a constatação de diversas irregularidades no veículo – sem placa, nem retrovisor e com escapamento
“aberto” sic
-, mas
quando estavam procedendo à apreensão, o réu já se aproximou o empurrando, questionando o ato legal executado
e, ao
tentarem explicar os motivos da apreensão, o réu o agrediu no rosto
,
sendo necessária a atuação dos outros agentes para conter o agressor
e o acionamento da polícia militar (ID 250177290).

Não se olvida que o réu também apresentou sua versão dos fatos em juízo (ID 250177290), entretanto, alegou que, ao passar pela faixa de pedestre elevada, sua motocicleta
“levantou” sic
, mas seguiu seu trajeto e parou próximo a uma farmácia. Ato contínuo, relata que os guardas se aproximaram de sua motocicleta e já iniciaram a apreensão sem comunicação prévia, razão pela qual os questionou sobre o motivo do ato. O réu confirma
ter se lembrado da manobra realizada
, mas se limita a declarar o prosseguimento da apreensão pelos agentes e o ato destes se utilizarem de gás de pimenta; descreve que, diante da agitação, caiu ao chão com
Eder

e, para se defender,
“possivelmente”
bateu no rosto do agente, em um
“momento de desespero” sic
.

Portanto, ante todo o exposto, em que pese a argumentação deduzida pela i. Defensoria Pública, na fundamentação do pleito absolutório, entendo por sua
absoluta inviabilidade
, em vista do vasto conjunto probatório amealhado nos autos que
comprova
o cometimento, por parte do réu, dos três delitos em apreço, conclusão que não pode ser elidida pela mera alegação de ausência de dolo, nem pela ficta atuação em legítima defesa.

Como se sabe, por um lado, a prova do elemento subjetivo do agente não é das tarefas mais fáceis do processo penal, devendo tal certeza ser extraída de um conjunto suficiente de outros dados, que circundam o agente e o fato delitivo, a exemplo do
contexto em que se insere a conduta, das circunstâncias que delineiam a própria ocorrência e o desenrolar do pós-fato
. Isso é dizer que se trata de autorização para o uso da prova indiciária, que se dá por meio do exame das circunstâncias provadas associado às regras da experiência comum, informadas pelo que ordinariamente acontece em situações semelhantes (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli.
Curso de Processo penal
. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 325-326).

Além do mais, o fato de as testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem majoritariamente nos agentes públicos que diligenciaram na fase inquisitiva, não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas do feito e quando
inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito
, assim como se dá
in casu
.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:
“08. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse contexto, acerca do
delito de trânsito
,
as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo são plenamente capazes de confirmar a autoria e a materialidade delitivas, devidamente atendidas as elementares, tendo
o d. juízo
a quo
bem esmiuçou que a versão apresentada pela defesa, além de manifestamente confrontada pelas demais provas dos autos, não possuía verossimilhança, destacando:

“Evidentemente, ao conduzir uma motocicleta, infere-se que o denunciado possui experiência e conhecimento sobre o veículo, não sendo plausível que errasse na aceleração a ponto de empiná-la involuntariamente, simplesmente ao passar por um redutor de velocidade (faixa elevada)” sic
ID

250177304 - Pág. 7.

Fosse pouco, a despeito da contrariedade do entendimento esposado pela i. defesa, a jurisprudência pátria é no sentido de que,
“a alteração promovida pela Lei nº 12.971, de 2014, que substituiu a expressão ‘dano potencial’ por ‘situação de risco’, teve como objetivo esclarecer que o crime do artigo 308 do CTB é de perigo abstrato. [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no REsp n. 1.852.303/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020).

Esta c. Terceira Câmara Criminal já julgou caso semelhante:

“[...] 1. Para a tipificação do delito capitulado no artigo 308 do CTB, não se exige que a conduta resulte em risco para a incolumidade de pessoas determinadas, mas apenas que tenha gerado perigo real à segurança coletiva no trânsito.
Provado nos autos – pelas palavras de testemunha presencial, confissão extrajudicial do apelante e depoimentos, em juízo, dos policiais condutores da prisão - que o apelante, na direção de veículo automotor, realizou manobra irregular, em via pública, conhecida como cavalo de pau, colocando em risco a incolumidade pública ou privada, mantém-se a sua condenação
. [...].”
(TJMT – N.U 0003565-29.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022) – destaquei.

Ademais, a análise dos autos permite concluir que o apelante
intencionalmente empinou a motocicleta que conduzia
, possuía
inequívoca intenção de resistir à apreensão de sua motocicleta, a ponto de provocar lesões contra o agente de trânsito responsável pelo ato, na busca por esse intento
.

Isso significa dizer, ainda que se admita que o réu não desejasse
intencionalmente
ferir
Eder
, é inconteste que ao menos
assumiu o risco
de lhe causar o resultado danoso, com ele consentindo, já que
não mediu esforços em sua empreitada, tanto que o próprio réu narrou a utilização de meios de contenção não letal por parte dos agentes públicos – spray de pimenta; mesmo assim, continuou a resistir, sendo necessário o apoio de terceiros para que fosse contido
.

Ainda que na modalidade eventual, quanto ao
delito de lesão corporal
, é inconteste,
in casu
, a presença de dolo na prática de ambas as infrações penais pelo réu que,
apresentando resistência física
, opôs-se à execução de ato legal por parte da guarnição composta por ao menos 03 (três) agentes de trânsito, a afastar o pleito absolutório.

Por sua vez, conquanto a i. defesa argumente que o delito de lesão corporal se tratou de crime-meio para a consecução do crime de resistência, são dispensáveis maiores discussões sobre o assunto, notadamente diante do contexto fático desenhado pelo acervo probatório, revelando a autonomia entre as condutas perpetradas pelo réu, a despeito da ligeireza com que ocorreram.

Em acréscimo, a literalidade do texto legal reforça o insucesso do pleito recursal, sendo pertinente destacar a expressa vedação legal contida no § 2.º do art. 329 do CP, a dispor,
in verbi
s: “
§ 2º - As penas deste artigo são aplicáveis
sem prejuízo das correspondentes à violência
” –
destaquei
.

Reafirmando o entendimento adotado, trago o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE DANO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO COM RELAÇÃO A TODOS OS DELITOS - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA - DESCABIMENTO - DECOTE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INVIABILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. A aplicação do princípio da consunção exige que o crime que se pretende excluir tenha servido de caminho ou meio obrigatório para a consumação do crime final que, normalmente é mais grave.
Na hipótese, o crime de resistência, nem de longe, constituiu meio obrigatório para o cometimento do delito de lesão corporal o que, de plano, impede o reconhecimento da tese do crime único
. [...].”
(TJMG – Apelação Criminal 1.0701.20.009330-3/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 12/06/2024, publicação da súmula em 12/06/2024) – destaquei.

Nesses termos
, tenho que
as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo são plenamente capazes de confirmar a autoria e a materialidade delitivas, máxime porque
os depoimentos dos policiais que diligenciaram no ocorrido, coerentes e harmônicos, somados às circunstâncias do delito e da prisão em flagrante do apelante, compõem um substrato probatório sólido e seguro.

Portanto, diante do exposto, estou convencido de que
o pleito absolutório não deve prosperar
,
devendo ser mantida intacta a condenação.

2.

Do redimensionamento da pena intermediária à conta da atenuante da confissão:

Subsidiariamente, o réu pleiteia a
readequação
das penas correspondentes aos
crimes de resistência e lesão corporal
, almejando tão somente a
incidência da atenuante da confissão espontânea
, com o consequente estabelecimento da sanção intermediária aquém do mínimo legal, alegando a superação da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, analisando detidamente a dosimetria da pena, nota-se que a MM.ª Magistrada singular, na segunda fase, afirmou inexistirem atenuantes e agravantes de pena, mantendo a sanção provisória no mínimo legal, ou seja, respectivamente, 03 (três) meses e 02 (dois) meses de detenção, para os delitos de lesão corporal e resistência.

Todavia, nesse ponto, tem parcial razão a i. Defesa, impondo-se reconhecer a presença da aludida atenuante, com fulcro no enunciado de
Súmula n.º 545 do STJ
, mas sem efeitos práticos em benefício do réu.

Isso porque, à vista dos apontamentos constantes da r. sentença e das assertivas destacadas nas linhas anteriores, embora tenha alegado que não estava imbuído do dolo específico para qualquer das condutas, confirmou em juízo ter lesionado um dos agentes de trânsito que atuou na ocorrência e tentou repelir a conduta dos agentes, alegando que desconhecia se tratar de ato legal (ID 250177290), declarações tais que foram utilizadas para embasar a condenação.

Nesse sentido:
“[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula 545/STJ
, a confissão, ainda que não espontânea, parcial, qualificada ou retratada, judicial ou extrajudicial, configura a atenuante prevista no art.65, inciso III, alínea d, do Código Penal
. Precedentes.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.461.452/SP,relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,julgado em 12/12/2023, DJede 15/12/2023) – destaquei.

A despeito da aludida providência, não há falar em superação do óbice contido no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, já que o inconformismo com determinado precedente
per si
não é suficiente para afastar sua aplicação, notadamente, quando não há fundamentação que demonstre a necessidade de, no caso concreto, superar o entendimento consolidado.

Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensão de aplicação da técnica de
overruling
com relação à Súmula 231 no julgamento do AgRG no RESP 1882605/MS,
in verbis
:

“[...] 2. Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido”
(STJ - AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020,DJe31/08/2020) – destaquei.

Ademais, mesmo que a contragosto da i. defesa, o óbice tratado no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça viu-se reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 597270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena,
ex vi RE 597270 QO-RG, Relator(a):Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL- MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009
.

Aliás, maiores digressões se fazem prescindíveis, máxime porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona sobre o tema no sentido de que, a fim de evitar arbitrariedades judiciais, nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, o que somente é aceitável na terceira etapa de aplicação da reprimenda.

Se assim não fosse, haveria a possibilidade de serem impostas sanções ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, ou demasiadamente gravosa, a depender do arbítrio desvinculado do julgador, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Os julgados deste e. Sodalício não divergem:

“[...] 2. O anseio de redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea encontra óbice no enunciado da Súmula 231/STJ e Tema158 do Pretório Excelso, que, confirmando Repercussão Geral, consolidou a tese de que a
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
[STF,RE 597.270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/3/2009].3. Apelos desprovidos.”
(TJMT– N.U 0000920-43.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021) – destaquei.

Logo, constatando-se que no presente caso as penas basilares foram devidamente estabelecidas no mínimo legal, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, inexiste qualquer reajuste a ser promovido na segunda fase do cálculo penal.

3.

Do prequestionamento:

Por derradeiro, quanto ao pedido de prequestionamento, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), destaco que os dispositivos legais relacionados às questões suscitadas no apelo foram observados e integram a fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAN DA SILVA ARAÚJO
,

apenas a fim de reconhecer em seu benefício a atenuante da confissão espontânea no que toca aos crimes de lesão corporal e resistência, contudo sem repercussão no
quantum
de pena, mantendo inalterada, pois, a r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT
nos autos n. 1000901-09.2021.8.11.0009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025